Tribunal: STF
Processo: RE 1180708
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – INADEQUAÇÃO. Impõe-se, para o cabimento de embargos de divergência, a indicação de precedente formalizado em decisão colegiada.



    AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, cabe aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.